Tribunal: TJDFT
Processo: 0744932-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744932-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BATTELLA, LASMAR, SILVA E JACQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: THIAGO ALEXANDRE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência – R$ 13.045,58), indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado/agravado. A sociedade agravante alega, em síntese, que: 1) requereu a penhora parcial dos proventos do agravado (de 10% a 30%), uma vez que os honorários advocatícios também constituem verba de caráter alimentar; 2) o agravado já teve mais de R$ 7.000,00 bloqueados em sua conta corrente em abril de 2022 para pagamento dos honorários da corré; 3) o agravado (militar da aeronáutica) recebe mensalmente o valor de R$ 4.189,87. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja descontado 5% da remuneração do agravado mensalmente, até a quitação do débito. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No julgamento do Tema 1153, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).” Sendo assim, ainda que tenham natureza alimentar, os honorários não se equiparam a prestação alimentícia para excepcionar a impenhorabilidade do salário. Por sua vez, ainda que o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, considerando que o agravado teria renda de R$ 4.189,87, entendo, ao menos nesta fase processual, que a penhora de qualquer valor tem potencial para comprometer o seu mínimo existencial. Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que, em sendo reconhecida ao final a possibilidade de penhora salarial, não haveria óbice à efetivação da constrição. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator